Tribunal: STF
Processo: HC 120671
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-04-22
Data de publicação: 2014-04-22

Ementa:
Ementa: habeas Corpus. Penal e Processo Penal Militar. Lesões corporais – Art. 209, caput, do CPM. Delito praticado por militar contra militar em local não sujeito à Administração Militar. Ausência do intuito de contrapor-se à instituição militar ou a qualquer de suas específicas finalidades. Incompetência da Justiça castrense. 



    1. “O fôro militar não é propriamente para os crimes dos militares, sim para os crimes militares; porque, no militar, há também o homem, o cidadão, e os factos delictuosos praticados nesta qualidade caem sob a alçada da (...) comunhão civil; o fôro especial é só para o crime que elle praticar como soldado, ut miles, na phrase do jurisconsulto romano. Affrontaria o princípio da egualdade o arredar-se da justiça ordinária o processo e julgamento de crimes communs para uma jurisdicção especial e de excepção." (Constituição Federal de 1891, comentários por João Barbalho U. C., ed. Fac-similar, Brasília: Senado Federal – Secretaria de Documentação e Informação, 1992, p. 343, nota ao art. 77).



    2. A necessária congruência entre a definição legal do crime militar e as razões da existência da Justiça Militar exsurge como critério básico, implícito na Constituição, a impedir a subtração arbitrária da Justiça comum de delitos que não tenham conexão com a vida castrense (RE nº 122.706, rel. Min. Sepúlveda Pertence, Plenário, j. 21/11/1990).



    3. In casu, não obstante a condição de militar ostentada por agressor e vítima, o crime de lesões corporais ocorreu por ocasião de uma confraternização familiar natalina, sem qualquer vínculo com a administração militar e sem o intuito de contrapor-se a quaisquer de suas específicas finalidades, impondo-se declarar a incompetência da Justiça Castrense.



    4. Ordem de habeas corpus concedida para determinar a remessa do processo para a Justiça Comum.